Tribunal: TJDFT
Processo: 0750884-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750884-83.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A agravante requer a reconsideração (id. 68060784) da decisão que indeferiu o pedido liminar (id. 66874489), com base em documentação juntada referente aos descontos em conta corrente no mês de dezembro de 2024, sob fundamento que houve valor provisionado que está consumindo toda a remuneração da agravada. 2. O extrato demonstra a existência de valor provisionado de R$ 28.231,65 (id. 68060789), de forma que a remuneração mensal do agravante, creditada na conta-corrente, será integralmente retida para pagamentos dos valores, por longo prazo, considerando o total de remuneração, o que poderá afetar a subsistência digna da recorrente. No entanto, em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de prova não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Posto isso, não conheço do documento de ids. 68060787 a 68060791 e indefiro o pedido de reconsideração. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator